Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar do requerido em 40% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabível a redução da obrigação alimentar de 40% para 20% do salário mínimo; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A condição financeira do genitor foi aferida pelos extratos bancários coligidos aos autos, não sendo necessária a quebra do sigilo bancário e fiscal. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
4. A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o princípio do binômio necessidade-possibilidade.
5. O valor fixado em 40% do salário mínimo é razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade, além de observar a proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, §1o; Código Civil, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1286961, 0736096-89.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 28/10/2020. Acórdão 1806496, 07094808420228070012, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Acórdão 1785758, 07022389620218070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023